Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ação de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE TRÂNSITO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE REPARAR O VEÍCULO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art.5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

2. O desgaste relativo à tentativa de conseguir extrajudicialmente a reparação do veículo envolvido em colisão de trânsito, sem outros elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade do lesado, não superam meros dissabores ou aborrecimentos experimentados nas relações sociais mal sucedidas, não ensejando, por si só, o dever de reparação por danos morais.

3. Deu-se provimento ao apelo para excluir da sentença a condenação de reparação por danos morais.